Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030942-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICHAEL DE CANDIDO GIMENES - CPF: 053.264.211-27 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1030942-62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Michael de Candido Gimenes

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – LESÃO NÃO CONSOLIDADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Constatada em pericia médica a ausência de consolidação da lesão que acometeu a parte autora, em virtude de acidente automobilístico, a ela falta interesse de agir para a propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1030942-62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Michael de Candido Gimenes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Michael de Candido Gimenes, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatício fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não restou comprovada a invalidez permanente, haja vista que as lesões não se consolidaram. Alega que a lesão sofrida pode melhorar com a realização da cirurgia, sendo indevida a indenização securitária pretendida.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 77726119).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1030942-62.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Michael de Candido Gimenes

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que Michael de Candido Gimenes manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a apelante, em face do acometimento de invalidez permanente.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatício fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que não restou comprovada a invalidez permanente do autor/apelado, haja vista que as lesões não se consolidaram. Alega que a lesão sofrida pode melhorar com a realização da cirurgia, sendo indevida a indenização securitária pretendida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 3o, da Lei n. 6.194/74,
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”
– grifei e negritei.

Nesse passo, p
ara que seja concedida a indenização securitária, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente.

In casu
, verifico que o perito judicial quantificou o grau da lesão sofrida pelo autor, contudo, consignou que a lesão persiste e ainda não foi tratada definitivamente, confira:

“7. Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou seqüelas residuais);

R:
Membro superior direito, 75%.

8. A partir de quando as lesões sofridas pela parte autora foram consolidadas?

R:
A lesão persiste e ainda não foi tratada.

9. Queira o Sr. Perito precisar, em caso de reposta afirmativa ao quesito anterior, a partir de que momento e/ou data teria restado caracterizada a invalidez permanente de membro, bem como que momento ocorreu a ciência inequívoca da invalidez por parte da parte autora.

R:
Parte autora continua com a lesão uma vez que ainda aguarda tratamento definitivo.

10. Se provisória a lesão, esclareça o Sr. Perito se a invalidez constatada é passível de redução por via de tratamento médico-fisioterápico?

R:
A lesão no momento é parcial e necessita ser corrigido por ato cirúrgico, o que não ocorreu até o presente
.”
(id. 77726107 – negritei)

Portanto, embora o apelado tenha sofrido lesão no membro superior direito, não há comprovação de que o acidente automobilístico resultou em invalidez permanente, mormente em razão de o autor aguardar tratamento cirúrgico.

Desse modo, tenho que não andou bem o douto magistrado, tendo em vista que ausente a comprovação de invalidez permanente, não há como reconhecer o direito ao recebimento da indenização securitária.

Destarte, ressalto que a apelante pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Entretanto, conforme o entendimento jurisprudencial, constatada em pericia médica a ausência de consolidação da lesão que acometeu a parte autora, em virtude de acidente automobilístico, a ela falta interesse de agir para a propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, confira:

“AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LESÃO NÃO CONSOLIDADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR Certo é que nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74, com as alterações decorrentes da Lei 11.945/09, cabe a parte que pleiteia indenização referente ao seguro DPVAT comprovar o acidente automobilístico, bem como que a lesão dele decorrente tenha lhe acarretado invalidez permanente.
Diante da constatação de que a lesão apresentada pela parte autora ainda não se consolidou, fato que impede a verificação de possível incapacidade, evidente é a ausência de seu interesse de agir
.”
(TJMG, RAC n. 1.0035.17.000166-9/001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique , j. 25.01.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– LAUDO PERICIAL MÉDICO – LESÃO NÃO CONSOLIDADA – AUTOR AINDA DEVE SE SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE O INTERESSE PROCESSUAL –

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT nasce quando a vítima tem consciência do caráter definitivo, permanente da invalidez, seja ela parcial ou total, completa ou incompleta.

2.
Diante da prova de que a lesão apresentada pelo autor ainda é passível de reversão, quer dizer, não apresenta caráter definitivo, não há interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito
.

3. Mais tarde, se for o caso, recuperado, poderá pedir ressarcimento das despesas. Se não ingressar com nova ação, dentro da gradação legar da invalidez.”
(TJMT, RAC n. 0036954-27.2009.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 17.05.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO

“OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL MÉDICO – LESÃO NÃO CONSOLIDADA – AUTOR AINDA SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE LESÃO PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE O INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT nasce quando a vítima tem consciência do caráter definitivo, permanente da invalidez, seja ela parcial ou total, completa ou incompleta.

2.
Diante da prova de que a lesão apresentada pelo autor ainda é passível de reversão, quer dizer, não apresenta caráter definitivo, não há interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito
.”
(TJMT, RAC n. 0016721-67.2013.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.04.2015 - negritei)

Ressalta-se que havendo a consolidação da lesão noticiada, poderá o autor ajuizar nova ação de cobrança, observando o respectivo lapso prescricional.

Portanto, diante da ausência de comprovação da invalidez permanente,
impõe-se a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial, ficando suspenso o pagamento enquanto perdurar a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021